Tribunal: TJMT
Processo: 0001651-80.2004.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001651-80.2004.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIME LUIZ MURARO - CPF: 098.474.309-00 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.532/0001-73 (APELANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), DATA MED LTDA. - CNPJ: 91.574.012/0003-47 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), VIVIANI CRISTINA ROMANHUK - CPF: 821.576.771-00 (APELANTE), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), EDILAINE DA SILVA BRANDAO - CPF: 948.198.311-00 (APELANTE), N.B.R (APELANTE), J. B. R. (APELANTE), JULIA BRANDAO ROMANHUK (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA BRANDAO ROMANHUK - CPF: 038.800.421-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANI CRISTINA ROMANHUK - CPF: 821.576.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MIGUEL ROMANHUK (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVIL – PLURALIDADE DE RECORRENTES – PARTE DISPOSITIVA NO SINGULAR

– ERRO MATERIAL – CORREÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS.

1 - O erro material, com previsão no Código de Processo Civil - sanável via embargos de declaração, é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

2 – O equívoco na escrita da parte dispositiva do acordão embargado, constando termos no singular, quando existem outros recorrentes, configura erro material, passível de ser sanado pela via dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Jaime Luiz Muraro e Outros
em face do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação por eles interposto, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a pretensão condenatória pela prática de ato de improbidade administrativa, ante a ausência de dolo.

Alegam os embargantes que o acordão incorreu em erro material, haja vista que, embora se tratassem de mais de um apelante, na parte dispositiva constou a improcedência de forma singular.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para corrigir o erro material apontado e afastar a condenação de todos os recorrentes, passando para o plural a parte dispositiva do acórdão.

Em contrarrazões (Id n. 202819150) o Ministério Público admite a necessidade de se prover os embargos, para sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto dos embargos é tão somente o alegado erro material, consistente na escrita da parte dispositiva do voto condutor do acordão, que ficou de forma singular, enquanto se tratam de mais de um recorrente.

De fato, está evidente o erro material, pelo que, a correção se impõe, devendo constar na parte dispositiva do acordão o seguinte:

“Assim, considerando que a conduta dos recorrentes não se amolda às imputações da nova lei, voto pelo PROVIMENTO DO APELO, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos condenatórios.”

A acolhida dos embargos, é medida cogente, em caso de admitido o erro material. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2.
Configura-se o erro material, geralmente, em face de erros de digitação, de citação ou
de inserção equivocada de alguma expressão, legislação, entre outras possibilidades. A propósito: EDcl no REsp 1.388.188/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/11/2016; EDcl no AgInt no REsp 1.948.064/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29/4/2022; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.367.654/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28/4/2022; EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 53.280/PI, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 7/12/2020. 3. Corrigem-se os seguintes erros materiais: (i) nas referências feitas ao período de "maio a outubro de 2009", o correto é de "maio a outubro de 2008"; (ii) quanto ao fundamento legal da extinção do crédito tributário, então digitado "art. 154, V, do CTN", o correto é "art. 156, V, do CTN. 4.
Embargos de declaração acolhidos, para correção de erro material
.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1889181 SP 2020/0204306-3, Data de Julgamento: 30/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022) (destaquei)

Diante do exposto, sem necessidade de maiores delongas,
acolho e dou provimento aos embargos
, para, sanando o erro material, fazer constar a escrita correta na forma acima exposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024